Tribunal: TJES
Processo: 0009928-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009928-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE DE ALMEIDA MARTINS OLIVEIRA

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0009928-06.2020.8.08.0024

APELANTE: DENISE DE ALMEIDA MARTINS OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIA. INCLUSÃO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível e remessa necessária interpostos em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por ex-sócia de sociedade empresária contra ato do Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, para excluir seu nome de determinadas Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança de ICMS. A impetrante sustentou a ilegalidade de sua inclusão automática como corresponsável tributária sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal específico, apesar de alegar ter se retirado do quadro societário antes de parte dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome da ex-sócia em Certidões de Dívida Ativa sem prévio procedimento administrativo fiscal viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade das demais CDAs impugnadas em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização pessoal de sócio por dívida tributária da pessoa jurídica exige a demonstração das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, relacionadas à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, incumbindo ao sócio cujo nome consta da CDA o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses de responsabilização tributária previstas no art. 135 do CTN.

5. A inclusão do nome do sócio em CDA sem prévia apuração administrativa da responsabilidade tributária e sem oportunização de contraditório e ampla defesa configura violação ao devido processo legal e afasta a legitimidade da inscrição.

6. A participação do sócio no procedimento administrativo fiscal constitui requisito indispensável para a válida imputação de responsabilidade tributária pessoal, ressalvada a hipótese de dissolução irregular da sociedade.

7. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória para suprir deficiência documental.

8. A impetrante comprovou a ausência de procedimento administrativo regular em relação a parte das CDAs impugnadas, evidenciando redirecionamento automático e ausência de defesa prévia, o que impõe a exclusão de seu nome desses títulos executivos.

9. A ausência de juntada integral dos processos administrativos referentes a determinadas CDAs impede o afastamento da presunção de legitimidade dos títulos, por insuficiência de prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade da inscrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão do nome de sócio em Certidão de Dívida Ativa exige prévio procedimento administrativo fiscal com observância do contraditório e da ampla defesa para apuração das hipóteses do art. 135 do CTN.

2. A ausência de participação do sócio no procedimento administrativo fiscal afasta a legitimidade da imputação automática de responsabilidade tributária pessoal.

3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao impetrante apresentar prova pré-constituída apta a demonstrar eventual ilegalidade da inscrição.

4. O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo indispensável a instrução completa dos autos administrativos para afastar a presunção de legitimidade das CDAs.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 135 e 204; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Código Civil, arts. 1.003 e 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 103); STJ, AgInt no AREsp nº 2.532.892/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.170.704/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.12.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.243.865/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 07.04.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.920.025/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 13.03.2026; TJES, AC nº 0011396-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2021; TJES, AC nº 0011618-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto por
DENISE DE ALMEIDA MARTINS OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória (ID 20011276 e integrada no ID 20013535), que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado contra ato do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu apenas parcialmente a ordem,
“[...] para DETERMINAR a exclusão do nome da Impetrante somente das CDA’s nºs 119282007, 449922008 e 47712008, bem como DETERMINO que os débitos tributários correlatos não sirvam de óbice à expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais Estaduais em favor da Impetrante”
.

Em suas razões recursais (ID 20013536), a apelante sustenta, em síntese, que o sócio não pode ser responsabilizado de forma automática, sem o procedimento administrativo adequado para comprovar os requisitos constantes no art. 135 do CTN.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 20013543, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Pois bem.

DENISE DE ALMEIDA MARTINS OLIVEIRA
impetrou o referido
“mandado de segurança”
em face do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a peça inicial, em síntese: (i) que a impetrante figurou como sócia da sociedade empresária SC Farmácia de Manipulação Ltda. EPP; (ii) que contra a referida pessoa jurídica foram lavradas 27 (vinte e sete) Certidões de Dívida Ativa (CDAs n.º 041052007 a 047712008) para exigência de ICMS; (iii) que a impetrante havia se retirado formalmente do quadro societário da empresa em período anterior à ocorrência dos fatos geradores e da constituição dos créditos tributários; e (iv) que é incabível a sua responsabilização patrimonial automática pelas obrigações fiscais contraídas pela sociedade.

Alega, ainda, que: (v) a Fazenda Pública Estadual efetuou a inscrição em dívida ativa inserindo o nome da impetrante como corresponsável solidária pelas obrigações; e (vi) que tal ato operou redirecionamento automático sem prévia instauração de procedimento administrativo específico ou notificação pessoal para defesa, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Basicamente diante de tais fatos, a demandante pugna pela concessão da segurança para determinar a exclusão definitiva de seu nome da totalidade das Certidões de Dívida Ativa indicadas, afastando a cobrança pessoal dos débitos, além de pleitear, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito e a ordem para a expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor.

Após a concessão da liminar (fls. 770/771-verso), foram prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 775/779), aduzindo, em suma, a inexistência de direito líquido e certo da impetrante face à regularidade do ato administrativo praticado.

Após a juntada de manifestação do Ministério Público de 1º Grau declinando da intervenção por ausência de interesse público qualificado (fls. 796/797-verso), sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu parcialmente a segurança exclusivamente em relação às CDAs n.º 119282007, 449922008 e 47712008, sob o fundamento de que os fatos geradores destas foram posteriores à saída da ex-sócia, mantendo a responsabilidade quanto aos demais 24(vinte e quatro) débitos contemporâneos com base nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A insurgência cinge-se à verificação da legalidade da inclusão e manutenção do nome da apelante no polo passivo das outras 24 (vinte e quatro) certidões de dívida ativa lavradas contra a empresa SC Farmácia de Manipulação Ltda. EPP, relativas a fatos geradores de ICMS ocorridos no período em que a recorrente integrava formalmente o quadro social da pessoa jurídica.

Adianto que assiste parcial razão à apelante.

Como é cediço, para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN, in verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE COM NOME DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. REVISÃO. EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Consoante tese definida pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos"
(RESP n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009). 3. No caso dos autos, com relação à tese de violação do art. 135 do CTN, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ, tendo em vista os delineamentos fáticos descritos pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal Regional Federal não serem suficientes para eventual alteração do acórdão recorrido, uma vez que nada mencionam a respeito de provas, processo administrativo fiscal, fatos geradores, quadro societário, dissolução irregular e datas. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.532.892; Proc. 2023/0451471-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 27/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 2. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula nº 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após opostos embargos de declaração. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é contraditória a decisão que rejeita a alegação de vício de integração e, ao mesmo tempo, não conhece do Recurso Especial por ausência de prequestionamento, "porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte" (AgInt no AREsp 761962/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
4. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Tema 103 do STJ, firmou a seguinte tese: "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos"
. 5. É inviável, em sede de Recurso Especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula nº 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.170.704; Proc. 2024/0348933-4; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/12/2025)

Tal entendimento se consubstancia no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Contudo, a despeito de já ter adotado entendimento em sentido diverso, evoluo no meu entendimento no sentido de reconhecer que a inclusão do nome de terceiro como coobrigado em título executivo sem a concessão de oportunidade prévia de manifestação e defesa na esfera administrativa configura severa afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna, a teor dos recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR SÓCIAS DO POLO PASSIVO EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido da necessidade de prévia apuração administrativa da responsabilidade estabelecida no art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN para a inclusão regular do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa
, ressalvada a hipótese em que há dissolução irregular da pessoa jurídica executada. Precedentes.
3. No caso dos autos, com relação à tese de violação do art. 135 do CTN, a Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do Recurso Especial, pois, sem reexame de provas, não há como se revisar o acórdão recorrido, notadamente, porque o órgão julgador a quo, com atenção ao acervo probatório, afirmou a nulidade da inclusão do nome de sócio na Certidão de Dívida Ativa, por inexistência de processo administrativo próprio para essa providência, e a inexistência de comprovação dos requisitos necessários para a atribuição da responsabilidade tributária
. 4. No contexto, o processo executivo fiscal deve prosseguir contra a pessoa jurídica executada, sem prejuízo de a Fazenda Estadual poder pedir o redirecionamento da execução fiscal em razão da comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN ou de eventual dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.243.865; Proc. 2025/0444402-9; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/04/2026)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REALIZAÇÃO DA PROVA. ÔNUS DO ADMINISTRADO. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. ANÁLISE DE ASPECTOS FÁTICOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
1. A inclusão na certidão de dívida ativa do nome do sócio-administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido é condicionada à previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa
. 2. Uma vez cumpridos os requisitos de validade do ato de inscrição da dívida, replicados na certidão de dívida ativa, esta gozará da presunção de certeza e de liquidez. 3. Assim, porque a inscrição em dívida ativa goza de presunção de legitimidade, a qual "pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite" (parágrafo único do art. 204 do CTN), é do sócio o ônus de comprovar que não agiu com excesso de poderes, com infração à Lei ou contra o estatuto. 4. Não tem aplicação à hipótese, em desfavor do fisco, a regra do art. 373, I, do CPC, porque ele não é o autor desta ação de conhecimento, mas o réu. 5. Havendo os autores requerido o reconhecimento da nulidade do processo administrativo e da CDA, e a exclusão de seus nomes do título, impunha-se à segunda instância, à luz da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, avaliar a manutenção da presunção de certeza e de liquidez da certidão, e a regularidade ou não do procedimento administrativo que antecedeu a sua emissão, observando incumbir aos administrados a realização da prova correspondente. 6. Determinação de rejulgamento da apelação pela instância inferior, em razão da necessidade de análise de aspectos fáticos da causa. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.920.025; Proc. 2025/0150111-4; MA; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 13/03/2026)

Em outros termos, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial aos sócios, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

Cito, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA ELIDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 135 DO CTN. LEVANTAMENTO DA PENHORA. MULTAS PUNITIVAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. [...]
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta na certidão de dívida ativa cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN. 4. Todavia, para que se verifique a presunção de certeza da CDA, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proclama que os sócios devem ter participado do processo administrativo fiscal que lhe deu origem, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova
. 5. A inclusão irregular do nome de sócio na CDA, além de suprimir a instância administrativa, pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá de garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida.
6. A ausência de notificação dos sócios sobre a instauração do processo administrativo fiscal configura inequívoco cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal, circunstância que afasta a presunção de certeza da CDA
. 7. Não havendo nos autos do processo administrativo fiscal qualquer apuração quanto à prática pelos sócios das condutas previstas no art. 135 do CTN, não é possível lhes atribuir responsabilidade pelo débito inscrito em dívida ativa. 8. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios, devem ser levantadas todas as penhoras levadas a efeito contra os mesmos, inclusive o imóvel constrito de titularidade do sócio Ubaldo de Souza Monteiro Filho, reputado como bem de família. 9. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 10. Hipótese em que as multas foram fixadas em percentual admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatórias. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0011396-49.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 04/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SÓCIO QUE FIGUROU NA CDA – INCLUSÃO AUTOMÁTICA APÓS AVISO DE COBRANÇA DA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO ARTIGO 135 DO CTN – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS INSCRITAS NÃO ELIDIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, comprovada a ausência de notificação do sócio para participação no processo administrativo para efeito de verificação de ato ilícito atribuível à pessoa física (nas hipóteses do art. 135 do CTN), mostra-se indevida a inclusão do seu nome na certidão de dívida ativa
. 2. A contribuinte do tributo é a pessoa jurídica, e não a pessoa física de seu sócio, que apenas excepcionalmente responderá pela dívida, sob pena de chancela à responsabilização automática, com supressão do contraditório e da ampla defesa. 3. Hipótese em que o impetrante elencou uma série de pendências tributárias, objeto de avisos de cobrança, parcelamento e certidões de dívida ativa, sem comprovação de que, em todas, estava lhe sendo atribuída responsabilidade pessoal sem prévio procedimento administrativo fiscal. 4. Somente é possível extrair dos autos, mormente das informações trazidas pelo próprio ente público em seu recurso de apelação, que as CDAs nº 04845/2021, 04843/2021, 04837/2021, 04840/2021, referem-se a débitos da pessoa jurídica, apontados ambos os sócios como responsáveis tributários, incluindo o impetrante, sendo que apenas a CDA nº 04837/2021 comprovadamente está relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, confirmando em relação a ela a inclusão automática do nome do sócio no título exequendo, sem o prévio procedimento fiscal para apuração das condutas do artigo 135 do Código Tributário Nacional. 5. Quanto à demais CDAs, cujo nome do sócio ora impetrante consta como responsável (nºs 04845/2021, 04843/2021 e 04840/2021), não é possível identificar se, efetivamente, houve a inclusão automática no título exequendo, prevalecendo a presunção de legitimidade. 6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória, e sem a comprovação de que o nome do sócio foi incluído em todas as CDAs automaticamente, sem o prévio procedimento administrativo para apuração das hipóteses que admitem sua responsabilização, não há que se falar em concessão da segurança. 7. Mantida a sentença atacada apenas quanto à suspensão da exigibilidade, em relação ao sócio impetrante, do crédito tributário constante da CDA nº 04837/2021, único comprovadamente relacionada ao aviso de cobrança nº 8.905.303-6, diante da ausência de prévio procedimento administrativo para apuração das circunstâncias do artigo 135 do CTN, denegando a segurança quanto aos demais débitos, por falta de comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. (TJES; AC 0011618-36.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/04/2024)

Fixada tal premissa, como cediço, a ação de Mandado de Segurança submete-se a rito processual de cognição sumária e ríspida exigência documental, sendo de todo inadmissível a abertura de fase de dilação probatória incidental. A demonstração do direito líquido e certo deve vir materializada de pronto, por meio de prova pré-constituída, cabendo à parte impetrante o ônus processual exclusivo de instruir a petição inicial com elementos categóricos e estreme de dúvidas, aptos a desconstituir os atos administrativos eivados de ilegalidade ou abuso de poder (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. 1º SARGENTO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA AO POSTO DE SUBTENENTE . CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ? CHOA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
I . O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, devendo ser denegado, sem apreciação do mérito, quando a pretensão inicial não se encontra suficientemente instruída com a prova do ato coator tido por ilegal e abusivo.
II. Não tendo o impetrante logrado comprovar, de plano, a tese de possuir uma promoção por ato de bravura deferida, em 09/09/2022, e não efetivada, a denegação da segurança é medida impositiva, ante a ausência de prova pré-constituída. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 57303094620238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Nos termos do art. 10º da Lei 12.016/09, a petição inicial do mandado de segurança será indeferida, de plano, quando a via eleita for inadequada -
O mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se, ainda, que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória
- Nas ações em que se pretende o fornecimento de medicamento/tratamento/exames específicos, não se questiona o direito constitucional de acesso universal e igualitário com atendimento integral à saúde (CF, art . 196 e 197), mas sim o direito a determinado tratamento requerido com base em prova produzida unilateralmente, que não pode ser considerada prova pré-constituída. (TJ-MG - MS: 10386498720178130000, Relator.: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 13/09/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022)

No caso vertente, conquanto a recorrente tenha coligido farta documentação à inicial, o exame minucioso dos autos revela nítida cisão na higidez da demonstração fática quanto às diversas Certidões de Dívida Ativa que compõem o objeto do inconformismo.

Com exceção do capítulo que determinou a exclusão do nome da recorrente somente das CDA’s nºs 119282007, 449922008 e 47712008 e que não houve a interposição de apelo por parte do ente estadual, a impetrante logrou êxito em demonstrar a ausência de regular processo administrativo fiscal — ou a ocorrência de redirecionamento sumário e automático desprovido de contraditório — tão somente em relação às seguintes obrigações: CDAs n.º 045312007; 045372007; 045302007; 047862007; 047842007; 049892007; 050642007; 050602007; 051622007; 052262007; 052272007; 052242007; 052292007; 052302007; 054252007; 054242007; 079662007 e 087212007.

Quanto a este bloco específico de títulos executivos, restou patenteado que o Fisco não oportunizou a participação ou a defesa prévia da ex-sócia, ora apelante, na constituição do crédito e na imputação da corresponsabilidade, o que contamina a validade das respectivas inscrições por manifesta ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Noutro giro, em relação aos demais títulos fiscais remanescentes enumerados na exordial (041052007; 049922007; 050632007; 050622007; 050612007 e 052252007), verifica-se o manifesto vício de instrução a inviabilizar o acolhimento da pretensão autoral. Os processos administrativos correlatos a tais inscrições ou não foram acostados aos autos ou aportaram em formato substancialmente incompleto, subtraindo deste órgão revisor peças fulcrais para a compreensão do histórico de lançamento.

Como já dito linhas atrás, a certidão de dívida ativa goza de presunção
juris tantum
de liquidez e certeza, por expressa dicção do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei n.º 6.830/1980.

Ora, o afastamento desse atributo em sede de mandado de segurança exige a exibição da cópia integral e escorreita dos autos administrativos correlacionados, providência que competia unicamente à impetrante e da qual não se desincumbiu em sua totalidade.

Assim, a ausência ou a fragmentação dos feitos administrativos obsta a aferição de eventual mácula na conduta do Fisco quanto aos débitos não documentados ou incompletos, de modo que subsiste, em relação a este saldo de títulos, a presunção legal de legitimidade do ato administrativo de inscrição, tornando inviável o reconhecimento do alegado direito líquido e certo por carência de suporte probatório pré-constituído. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA . SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I . Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade de créditos tributários inscritos em CDAs, sob alegação de que as empresas de construção civil não seriam contribuintes do ICMS. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, omissão ou contradição quanto à análise da condição de não contribuinte das embargantes e da natureza das cobranças inscritas nas CDAs questionadas. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar o conteúdo das CDAs e concluir que os lançamentos nelas contidos não estariam acobertados pelas decisões judiciais anteriores que reconheceram a inexigibilidade apenas do ICMS-DIFAL . 4. As CDAs gozam de presunção de legitimidade e certeza, nos termos do artigo 204 do CTN, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, não apresentada no caso concreto.
5. A ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar que os créditos tributários inscritos nas CDAs questionadas estariam abrangidos pelas decisões judiciais anteriores impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar pleiteada.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, especialmente quando o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CTN, art. 151, IV e 204; CF/1988, art . 155, § 2º, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: TJMT - NU 0016778-04.2019.8 .11.0000, Des (a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10083240820258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2026)

Por conseguinte, a concessão da ordem deve ficar adstrita unicamente às CDAs cuja ausência de procedimento administrativo regular restou cabalmente documentada, conforme fundamentação acima apresentada, mantendo-se a denegação da segurança no tocante aos títulos executivos remanescentes atingidos pela preclusão da prova.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a r. sentença guerreada, determinar a exclusão definitiva do nome de
DENISE DE ALMEIDA MARTINS OLIVEIRA
do polo passivo unicamente das Certidões de Dívida Ativa n.º 045312007; 045372007; 045302007; 047862007; 047842007; 049892007; 050642007; 050602007; 051622007; 052262007; 052272007; 052242007; 052292007; 052302007; 054252007; 054242007; 079662007; 087212007; 119282007; 044992008; e 047712008, resguardando-se o direito à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em relação a estes débitos específicos.

Por força da
remessa necessária, conheço-a e dou-lhe parcial provimento
apenas para adequar o resultado do julgamento aos exatos termos da fundamentação e do provimento conferido ao apelo voluntário.

Considerando a sucumbência recíproca, mantenho a sua distribuição tal como fixada na r. sentença recorrida.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.